Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702044-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR DANIEL DA SILVA ROSA AGRAVADO: AIDE REGINA ROSA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor IGOR DANIEL DA SILVA ROSA contra decisão interlocutória do juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 179605731) que, na ação de produção antecipada de prova pericial (Proc. n. 0711828-59.2023.8.07.0006) ajuizada em desfavor de AIDE REGINA ROSA DA SILVA, não estendeu a concessão da gratuidade de Justiça ao custeio da realização da prova pericial. O fundamento exposto na decisão recorrida foi o de que “a finalidade da prova não é necessariamente assegurar o exercício do direito de ação ou de defesa em um processo, mas fornecer os meios para evitar futuro conflito ou o prévio conhecimento dos fatos para evitar o ajuizamento de uma ação no futuro”. O magistrado decisor acrescenta que, “embora a parte pretenda a produção da prova em juízo. Os recursos públicos são escassos e devem ser destinados para o custeio de prova realmente necessária à solução de conflito entre as partes. Inviável, a meu sentir, que o Estado custeie a produção de prova pericial nestes casos”. Nas respectivas razões, o agravante salienta que inexiste previsão legal para tal limitação, sendo certo que o art. 98, VI, do CPC, e, também, o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. Pede, assim, o provimento recursal para que o custo com a realização da perícia seja alcançado pela já concedida gratuidade de Justiça. Assim, pleiteia a “antecipação de tutela para conceder ao agravante os efeitos da justiça gratuita plena e permitir a realizar da perícia de forma gratuita”. É a síntese do necessário. Decido. Sabe-se que a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está prevista no art. 1.019, I, do CPC, estando condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. De se acrescentar, ademais, que a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Pois bem, no presente caso, foram superadas essas questões, haja vista que houve a concessão dos benefícios referentes à gratuidade de justiça (ID 173155836, autos originários). Contudo, a magistrada a quo, referindo-se à ação de produção antecipada de prova (pericial), entendeu que, por se tratar de procedimento voluntário, na qual não há a existência de lide, concluiu que “a prova pericial será paga pela parte interessada, mesmo que beneficiária da gratuidade de justiça” (ID 173155836). Ora, conforme bem salientado pelo agravante, as normas que tratam da assistência judiciária – Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; e CPC, art. 98 – não trazem qualquer restrição à amplitude de incidência dos respectivos benefícios. Saliente-se que a leitura atenta dos incisos do art. 381 do CPC revela que houve modificação da natureza da ação de produção antecipada de prova, ou seja, deixou de ser demanda meramente cautelar, assumindo condição de processo autônomo, sem o requisito correspondente à urgência. Note-se que o caráter preparatório à ação principal é apenas um dos vários aspectos relacionados aos incisos acima referidos, haja vista a possibilidade de viabilizar a solução consensual do conflito (art. 381, II) e até a de evitar futuro litígio, pois, a partir do respectivo resultado, surgirá para os envolvidos a chance de avaliar e ponderar sobre a viabilidade da disputa litigiosa e bem assim os custos. Não por outra razão, esta Corte assim já decidiu: “1. Com o advento do novo Código de Processo Civil, foi extirpada da ordem jurídica a figura da ação cautelar de exibição de documentos e seu respectivo provimento liminar, assumindo a pretensão exibitória duas feições. A primeira, de cognição plena, prevista nos artigos 396 a 404 do CPC. E a segunda predestinada à produção antecipada da prova, disciplinada pelos arts. 381 a 383 do CPC, manejada por processo autônomo, de cunho satisfativo.” (Acórdão 1107306, 07193714120178070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2018, publicado no DJE: 12/7/2018). Enfatiza, a propósito, Flávio Yarshell que o diploma processual de 2015 trouxe significativa inovação ao desvincular a antecipação da prova do requisito do perigo, positivando o que se pode conceber como direito autônomo à prova (Breves comentários ao novo CPC — obra coletiva —, 3a ed., São Paulo, Ed. RT, 2017, pág. 1.027). Vê-se, portanto, que resta enfraquecido o fundamento de que a ação de produção antecipada de prova diz respeito a procedimento voluntário, que independe da existência de lide. Desse modo, forçosa a conclusão de que a concessão dos benefícios da assistência judiciária, já concretizada na instância a quo, deve abranger também os custos com a realização da perícia, conforme pretendido pelo agravante. Nesse sentido, veja-se, por todas, a seguinte ementa de julgado desta Casa, ad litteram: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ÔNUS DO REQUERENTE. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM PARTE. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. 1. A produção antecipada de prova, conforme nova roupagem estatuída no CPC vigente possui caráter de jurisdição voluntária, autônoma e oportuniza ao requerente avaliar os riscos de eventual demanda cominatória, o que, em tese, afastaria a possibilidade de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita. 2. Entretanto, a concessão parcial da gratuidade, sem contemplar a produção da prova crítica, pode acarretar malferição ao direito constitucional ao acesso à justiça, conforme art. 5o, XXXV, da Carta Magna. 3. O pagamento da perícia pode ser custeado pelo poder público quando a parte requerente da prova técnica for beneficiária da justiça gratuita. Precedentes do TJDFT. 4.Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1293579, 07175734320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frente a tais aspectos, é de se concluir, ainda que em sede de cognição não exauriente, que assiste razão ao recorrente, notadamente quanto à afirmação de que inexiste “limitação legal imposta quanto à ação de produção antecipada de prova e a simples alegação do juízo não tem lastro suficiente para afastar a aplicação de uma legislação federal com previsão Constitucional”. Frente ao exposto, havendo o preenchimento concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo, merece amparo a preliminar postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que se estenda ao custeio com a produção da prova pericial pretendida pelo recorrente os efeitos da gratuidade de Justiça já concedida na instância a quo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para, caso queira, responder ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator